Tribunal: TJES
Processo: 5001761-90.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-90.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICHARD GABRIEL DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001761-90.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICHARD GABRIEL DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que qualificou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio em coautoria. A defesa pleiteia: (i) impronúncia, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente deve ser impronunciado com base na legítima defesa; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras imputadas; (iii) determinar se é cabível o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia exige prova incontroversa e inequívoca, o que não se verifica nos autos, uma vez que há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e ausência de evidência cabal de agressão atual ou iminente por parte da vítima.
Havendo dúvidas quanto à ocorrência da excludente, deve competir ao Tribunal do Júri, como juiz natural, decidir sobre a tese defensiva.
As qualificadoras do motivo torpe (dívida de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa mediante disparos) encontram respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos e não são manifestamente improcedentes, o que impede sua exclusão nesta fase.
A decisão de manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, notadamente pela gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e existência de ações penais em curso, indicando risco à ordem pública.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal orienta que a prisão preventiva pode ser mantida após a pronúncia, especialmente quando o réu já estava preso cautelarmente durante a instrução e subsistem os motivos ensejadores da medida.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-AREsp 2.756.080, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 15.04.2025;
STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19.12.2022;
TJES, RSE 0004267-51.2021.8.08.0011, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Publ. 03.04.2025;
TJES, RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJe 18.03.2024.

Vitória, 25 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001761-90.2025.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICHARD GABRIEL DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS, JOCELMA LOUREIRO VERGNIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto em face da decisão de acostada nas páginas 123/134 do ID 13019757, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

A
d
enúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 08 de junho de 2023, por volta das 23h13min, na Rua Dália, Bairro São Marcos, nesta Comarca, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, os denunciados RICHARD e HIAGO, em comunhão de ações e desígnios entre si, efetuaram 02 (dois) disparos contra a vítima Luiz Felipe Ferreira dos Santos, causando-lhe a lesão que foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 114 e laudo de exame de local do crime de fls. 51/62.

[...]

De acordo com os autos, a vítima era usuária de drogas, enquanto o denunciado RICHARD possuía envolvimento com o tráfico de drogas do bairro São Marcos.

Segundo os autos, no dia 28 de maio de 2023, o denunciado RICHARD se dirigiu à residência da vítima Luiz Felipe e a chamou, se identificando como "MINEIRO", contudo, quando Ruthe, genitora da vítima, saiu para atendê-lo, o mesmo disse apenas que procurava por Felipe, indo embora do local.

Preocupada com a situação em virtude de ser conhecedora do vício de entorpecentes do filho, Ruthe passou a procurar Luiz Felipe, que não estava em casa. Ao encontrá-lo, contou o que havia ocorrido, tendo Luiz Felipe demonstrado preocupação, revelando que havia contraído uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) proveniente da aquisição de drogas para consumo pessoal, mas que já havia combinado com RICHARD que iria pagá-lo ao término de um serviço de "parada",' que estava programado para realizar.

Extrai-se que, no dia 08 de junho de 2023, a vítima caminhava em via pública com os amigos Daniel Belém, Rodrigo Souza e Rodrigo dos Santos Bento, quando os denunciados RICHARD e HIAGO se aproximaram a bordo de uma motocicleta Honda XRE, pertencente ao denunciado WEMERSON, tendo RICHARD, que estava na garupa, efetuado os disparos que ceifaram a vida da vítima

Neste momento, os amigos da vítima empreenderam fuga, sendo o disparos direcionados somente à Luiz Felipe.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em decorrência de dívida contraída pela vítima, relacionada ao tráfico de drogas.

Do mesmo modo, restou demonstrado que a homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida em via pública, enquanto caminhava com amigos, estando desarmada, sem qualquer possibilidade de reação. [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente Richard Gabriel de Souza, juntamente com o corréu Hiago de Nardi Velten, foi
pronunciado
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas nas páginas 61/64 do ID 13019757, a defesa requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 25, do Código Penal, com a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Sobre o fundamento recursal de ter o recorrente
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, saliento que, para a configuração dessa excludente, é necessário que o agente haja para repelir injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Destaco, ainda, que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente impronúncia do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Dito isso, passo à análise da prova dos autos, a fim de verificar se restou evidenciado, sem dúvidas, de que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse particular, destaco os depoimentos judiciais das seguintes testemunhas:

Hyago Sá, policial civil:

Que participou da investigação e só ficou sabendo da audiência pela manhã. Que logo após o crime foram até o local verificar a existência de filmagens, mas não havia. Que então entrevistou a mãe e irmã da vítima que mencionaram que o mesmo estaria devendo 400 reais a RICHARD, que havia ido cobrar dias atrás. Que na frente da casa da vítima, conseguiram comprovar que Richard realmente foi fazer a cobrança. Que denunciantes anônimos diziam que Richard seria um dos autores do crime, em virtude das dívidas. Que Hiago também foi mencionado por testemunhas e falou que estava pilotando a moto no dia do crime.
Que o crime foi praticado por duas pessoas em uma moto, Hiago o piloto e Richard o executor. Que a motivação é a dívida de drogas da vítima
.
Que tinha informações de que Richard tinha ligação com o tráfico, inclusive o mesmo já tinha passagem por tráfico e porte de armas.
Que populares informaram que Hiago também era traficante. Que a moto usada no crime era de Hiago, uma XRE 300. Que a moto de Wemerson foi utilizada dias antes, em uma ameaça à vítima, realizada por Richard, conforme filmagens. Que Richard foi até o local e falou para a mãe ou irmã da vítima sobre a dívida de 400 reais.
Que Hiago declarou na polícia que estava pilotando a moto e Richard foi cobrar a dívida, sendo o autor do crime
.
Que a vítima estava junto com outras pessoas no momento do crime, caminhando pela rua, quando chegou a motocicleta já atirando
. No local é muito comum que as vítimas tenham medo. Que confirma o relatório de investigação que confeccionou nos autos. Que não se recorda de que alguma testemunha tenha dito que a vítima tinha uma dívida com Richard em virtude da compra de um notebook.
Que as pessoas que estavam próximas a vítima no momento do crime falaram que foi muito rápido, enquanto Hiago falou que houve uma discussão.

André Jaretta Ardison, Delegado de Polícia:

Que presidiu as investigações desde o início. Que o crime ocorreu em uma quinta feira e já no boletim de ocorrência estava mencionado, que familiares da vítima mencionaram que a motivação estaria relacionado a débitos de drogas.
Que vários familiares confirmaram que dias antes do homicídio, a vítima relatou que possuía uma dívida de 400 reais com Minerinho e que o mesmo, por pelo menos duas vezes, esteve em sua casa efetuando a cobrança
. Que os familiares ficaram preocupados e disseram que dariam o dinheiro a vítima para quitar o débito, mas a mesma se recusou, dizendo que já tinha negociado.
Que no momento do crime haviam três pessoas com a vítima e elas relataram que viram uma motocicleta mais alta com duas pessoas e o carona desce e efetuou o disparo
.
Com as investigações, chegou-se a conclusão que o piloto da moto era Hiago e o executor Richard.
Que Hiago compareceu espontaneamente na polícia e falou que estava em um bar quando chegou Richard e saíram de moto, sendo que encontraram com a vítima que entrou em luta corporal com Richard que teria matado a vítima.
Que as testemunhas presenciais narraram que a motocicleta passa e logo em seguida o carona efetua os disparos, elas não relatam luta corporal.
Que não há dúvidas de que Mineiro é Richard, o mesmo veio do Estado de Minas Gerais e foi preso lá por tráfico e também no Bairro São Marcos em Aracruz. Pelas investigações, Richard tinha uma posição de envergadura maior no tráfico, mas não conseguiram ter clareza em sua função. Que Mineiro era temido no São Marcos, há relatos de testemunhas de que após o crime o mesmo ameaçou as pessoas do local, para que não prestassem depoimento contra ele. Que não conseguiram identificar a placa da motocicleta e quando Hiago foi ouvido, disse que a mesma estava com Richard. Que não se recorda de histórico de Hiago com o tráfico ou homicídios. Que não haviam relatos sobre a proximidade de Hiago e Richard. Que Wemerson na esfera policial se mostrou muito desinteressado, disse que emprestava sua moto para qualquer um a qualquer hora. Que não se recorda se o mesmo disse não conhecer Richard. Que dias antes do homicídio, Richard usou a moto de Wemerson para cobrar dívida na casa da vítima.
A motivação está ligada a dívida de drogas e a vítima foi surpresada em via pública, sem lesões de defesa.

Lucas Maciel Ferreira dos Santos, irmão da vítima
:

Que estava em casa no momento do crime. Que é irmão da vítima. Que até onde sabe Luiz Felipe usava drogas de entrada, como maconha, mas não tinha muito convívio. Que sabia que Luiz Felipe usava drogas com outros meninos.
Que a mãe do depoente comentou que a vítima devia um valor simbólico de drogas a Richard, algo em torno de 400 reais. Que o pessoal fala que Richard chegou a ir até a casa de sua mãe fazer a cobrança.
Que só ouviu falar de Richard após a prática do crime, porque várias pessoas disseram que ele seria o autor do crime, inclusive pessoas que o conheciam. Que o pessoal que estava próximo do barzinho, falou que seu irmão estava dentro do local, quando chegou Richard em uma moto, conduzida por Hiago, quando na porta do barzinho Richard chamou seu irmão, tiveram uma discussão acalorado e então foram efetuados os disparos. Que não tem informação se houve agressão física. Que acredita que os tiros tenham sido efetuadas a curta distância. Que a vítima não tinha marcas de luta ou agressão física. Que pessoas relataram que Hiago estaria pilotando a moto e deu fuga para Richard. Que Richard e Hiago são indivíduos temidos na localidade, pois todos sabem que ambos fazem parte do mundo do crime. Que todos os envolvidos no crime, acusados e vítimas se conhecem, cresceram juntos. Que Richard é conhecido como Mineirinho. Que confirma o depoimento colhido na esfera policial. Que acha que a vítima nunca teve computador. Que ouviu de quatro pessoas diferentes sobre a autoria do crime.

Ruthe Ferreira Alves, genitora da vítima
:

Que é mãe da vítima. Que Richard passou na casa da declarante e efetuou cobranças de dívida de drogas
. Que as pessoas o chamam de Mineiro.
Que Richard esteve no portão da depoente duas vezes, na primeira não atendeu, por não conhecê-lo e na segunda vez, o mesmo chamou “Luiz Felipe” e assim que tentou sair para atender, o mesmo arrancou com a moto.

Que segundo declarações da vítima a dívida era de 400 reais
.
Que salvo engano estiveram na casa da depoente cobrando de Luiz Felipe, uma semana antes do crime
.
Que tal pessoa falou “se ele não está, diga que o Mineiro está atrás dele”
. Que Diego estava junto e falou “Felipe, você já conversou com Mineiro”, ao que o mesmo respondeu “sim, falei com ele e já está tudo certo, ele irá me esperar”, porque estava com uma viagem de parada programada, dizendo que estava tudo certo.
Que Luiz Felipe achou que estava de boa
. Que ouviu dizer que Richard foi o autor do crime. Que Rodrigo Moreninho e Daniel estavam no local do crime e vieram desesperados na casa da depoente e falaram, tem uma notícia que eu não gostaria de dar, pegando a depoente pelo braço e saindo com ela, quando de uma certa distância, viu o corpo de seu filho caído. Que ficou sem reação, nesse meio tempo Rodrigo já havia pegado o telefone da vítima, que ficou com ele por horas e horas. Que depois Rodrigo mandou entregar o telefone para a depoente. Que nesta correria
as pessoas falaram que Richard que teria efetuado o primeiro disparo e a vítima tentou reagir, quando levou um segundo tiro na cabeça
. Que ouviu informações de que Richard estava no Planalto e alguém ligou para ele e do nada apareceu junto com Hiago. Que Richard chegou em uma moto com Hiago para a prática do crime. Que os meninos que vieram como testemunha na Delegacia não tiveram a coragem de falar a verdade, sendo eles Rodrigo, Rodrigo e Daniel. Que acredita que os mesmos poderiam estar com medo.

Daniel Pereira Belém:

Que era amigo da vítima. Que estava próximo da vítima no dia dos fatos, próximo a um bar no Bairro São Marcos.
Que quando foi comprar um cigarro, apareceram dois indivíduos em um moto e no momento dos disparos, nem olhou para trás e começou a correr. Que houve uma discussão rápida e os disparos foram efetuados.
Que ouviu comentários de que houve luta.

Rodrigo Silva de Souza:

Que morou no mesmo bairro da vítima desde criança.
Que estavam juntos na hora do crime
. Que estavam juntos na distribuidora Manaço, junto com Daniel e o outro Rodrigo.
Que começaram a rodar, que veio uma moto e gritou o nome dele, começando a atirar e todos correram.
Que onde aconteceu o crime tinha um outro bar e várias pessoas na rua.
Que o cara da moto gritou “felipe” então todos saíram correndo e depois o encontraram sem vida.

Que o assassinou gritou “Felipe”, ele respondeu “qual é” e então já vieram os tiros
. Que acredita que estavam entre 5 e 8 metros.
Que não estavam esperando esse ataque, foram pegos de surpresa
. Que ninguém sabia que a vítima estava devendo drogas, inclusive tinha uma viagem de trabalho no dia seguinte

Louis Lane, irmã da vítima:

Que é irmã da vítima. Que sabe que antes do crime houve uma pequena discussão da vítima com Richard, mas não pode afirmar que houve luta corporal.
Que o crime foi praticado pela dívida e não pela discussão
.
Que um dia atendeu uma pessoa que se intitulou Mineiro, atrás do seu irmão, que chamou pelo seu irmão. Que tal pessoa era Richard. Que Richard, antes do crime, foi umas quatro vezes atrás de seu irmão
.
Que a namorada de Hiago, chamada Jamily, que trabalhava com a depoente, contou que seu namorado foi de moto até o Bairro Planalto buscar Richard para a prática do crime
.
Que Richard também ligou para seu irmão, pedindo desculpas pelo ocorrido. Que Hiago avisou Richard que a vítima estava no local e foi buscá-la para praticar o crime.
Que algumas pessoas falaram para a depoente que foi Richard e Hiago e que não iriam para a justiça porque tinham problemas criminais e não queria ser “caguete”.

Adilson Aleixo, policial civil:

Que tomou conhecimento dos fatos e passou a investigar, procurando câmeras para identificar a autoria.
Então descobriu que a vítima tinha atrito com um traficante baixinho, devia drogas para o autor do disparo. Que o autor do disparo foi na casa da vítima cobrar uma dívida de 400 reais.
Que o menino que atirou estava de carona em uma moto quando passou pela vítima e foi tirar satisfação. Que entraram em briga, então o indivíduo tirou a arma e efetuou os disparos. Que seria Hiago quem deu carona na motocicleta e iriam comprar bebidas, que não estavam procurando o rapaz.
Que a morte ocorreu por dívidas de drogas
. Que não há prova concreta de que Hiago sabia que o cara iria executar o menino, ele só deu carona a um bandido. Que as investigações mostraram que ele não sabia de nada. Que as pessoas que frequentam o bar e o dono, disseram que houve luta corporal. Que participou de parte das investigações. Que ouviu de Hiago que ele não sabia que Richard iria matar a vítima, que somente deu uma carona.

Depreende-se, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa, tendo em vista que ainda não é possível verificar se o recorrente teria, mediante uso moderado dos meios necessários, repelido injusta agressão, atual ou iminente.

Isso porque, há indícios de que o acusado estava em uma motocicleta e teria surpreendido a vítima na rua com os disparos, sem que houvesse eventual agressão por parte da vítima, de modo que, no caso, não ficou evidente, com a certeza necessária, a excludente da legítima defesa, observando-se que, em tese, o acusado teria atingido a vítima com disparos de arma de fogo em razão de uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em drogas, não demonstrada, cabalmente, uma injusta agressão,
atual e iminente
, a ser repelida.

Desse modo, salienta-se que, nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Todavia, no caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma
evidente
, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Logo, havendo
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente teria agido amparado pela excludente da legítima defesa, eis que teria entrado em luta corporal com a vítima, e a
outra versão
no sentido de que o acusado não estaria amparado por tal excludente, eis que teria surpreendido a vítima com os disparos de arma de fogo, sem que houvesse qualquer luta corporal entre eles,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair des
s
e o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por sua vez, em relação ao
pedido de exclusão da
s
qualificadora
s
previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado:

[...]
A exclusão de qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos.
[...] (TJES; RSE 0004267-51.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 03/04/2025).

[...] A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só éadmitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sobpena de afronta à soberania do Júri. lV. Dispositivo e tese [...]
(STJ; AgRg-AREsp 2.756.080; Proc. 2024/0366446-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 15/04/2025).

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa do ofendido, uma vez que a vítima em tese foi surpreendida de inopino pelos acusados, em via pública, havendo indícios de que o apelante já chegou atirando.

Salienta-se que existem provas de que a vítima sequer estava esperando qualquer atitude do apelante nesse sentido, visto que chegou a afirmar que estaria tudo certo com a dívida que tinha com ele, e que Richard Gabriel de Souza esperaria o pagamento.

Da mesma forma, há elementos suficientes a demonstrar que o delito foi praticado em razão de uma dívida de drogas, conforme depreende-se dos relatos juntados aos autos,
configurando
o motivo torpe
.

Assim, estando o reconhecimento de tais qualificadoras fundados em fatos identificados nas provas dos autos e que podem legalmente caracterizá-las, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente Richard Gabriel de Souza foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por derradeiro, passo à análise do pleito de revogação da prisão preventiva do recorrente.

Em um
primeiro ponto
, destaco que

se encontra
presente
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a
decretação
da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313,
inciso
I, do Código de Processo Penal, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no

artigo
121, § 2º, incisos I e IV,
d
o Código Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme já exposto.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, diante da
extrema gravidade do crime supostamente praticado
pelo recorrente, já demonstrada acima.

A
lém da gravidade concreta do delito, destaco a periculosidade social do recorrente, eis que, conforme
consignado
pelo magistrado
a quo
, Richard Gabriel de Souza
“
responde as seguintes ações penais: nº 0000005-39.2022.8.08.0006, pela prática das infrações penais previstas no artigo 147 do Código Penal, e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais; e nº 0003112-91.2022.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06. Também consta nos autos que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São Marcos, tendo sido este um dos motivos que deram causa ao crime em testilha. Também foi verificado que o paciente possui passagens pela polícia, dentre elas, pela prática do crime de tráfico de drogas na comarca de Coronel Fabriciano/MG e nesta Comarca, conforme registros de fls. 92/97 e 216 dos autos físicos
”.

Nessa linha, d
estaca-se
que “[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Portanto, indefiro o pleito do recorrente Richard Gabriel de Souza de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória, 25 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)